Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-54.2024.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002538-54.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON ALVES DA COSTA - CPF: 709.469.971-95 (APELANTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (VÍTIMA), DORACY ALVES DA SILVA - CPF: 030.303.891-89 (VÍTIMA), ISLAINE OLINA DA SILVA - CPF: 053.759.501-54 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – ART 129 § 13º C/C ART. 129, § 6º, C/C ART. 329,
CAPUT,
TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS LAUDOS PERICIAL E TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO DEMONSTRADAS – RETRATAÇÃO JUDICIAL INSUFICIENTE PARA ENSEJAR ABSOLVIÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADAMENTE FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria delitivas dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e de resistência, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou agressões recíprocas quando não demonstradas nos autos.

A retratação judicial das vítimas em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar não conduz automaticamente à absolvição quando os demais elementos probatórios confirmam a ocorrência dos delitos, mormente quando existentes laudos periciais que atestam as lesões sofridas.

Em se tratando de réu reincidente específico, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme estabelece o art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Alves da Costa
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no
artigo 129, § 13º c/c art. 129, § 6º, c/c art. 329, caput, todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 01(um) mês e 10(dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
(sentença – Id. 281895394).

Em suas razões recursais (Id 281895413), a defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal, sob as teses de ausência de provas, ou de forma subsidiária, ocorrência de agressões recíprocas. Alternativamente, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. (Id. 187257612).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 191277166).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do
Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 288283366), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
:
RECURSO DE APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA (ART. 129, § 13°, ART. 129, § 6º, E ART. 329,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, SOB OS ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DE PROVAS, OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA – LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL, O QUAL APONTOU A EXISTÊNCIA DE LESÕES NO CORPO DAS VÍTIMAS – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS, AINDA QUE NA FASE JUDICIAL AS OFENDIDAS TENHAM TENTADO AMENIZAR OS FATOS E ALIVIAR A SITUAÇÃO DO RÉU, PORQUANTO O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO CORROBORA O DECRETO CONDENATÓRIO – 2. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – REGIME FIXADO DENTRO DOS DITAMES LEGAIS PREVISTOS NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
C,
DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
(Sic.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON ALVES DA COSTA,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no
artigo 129, § 13º, C/C art. 129, § 6º, C/C art. 329,
caput
, todos do Código Penal
.

A denúncia restou assim lavrada (Id. 281895350).

“[...]1.1. Do Crime de Lesão Corporal contra Islaine Olina da Silva

Extrai-se dos autos que, no dia 22 de dezembro de 2024, por volta das 17h15min, em residência particular localizada na Rua Ac, Bairro Demelas, Alto Araguaia/MT, o denunciado Wanderson Alves da Costa, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima Islaine Olina da Silva, sua companheira, por razões da condição da vítima do sexo feminino, provocando as lesões descritas nas páginas 56/57, no âmbito das relações domésticas e familiares.

1.2. Do Crime de Lesão Corporal contra Doracy Alves da Silva

Evola-se ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados, o denunciado Wanderson Alves da Costa, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima Doracy Alves da Silva, sua genitora, por razões da condição da vítima do sexo feminino, provocando as lesões descritas nas páginas 50/51, no âmbito das relações domésticas e familiares.

1.3. Do Crime de Ameaça contra Islaine Olina da Silva

Infere-se ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados, o denunciado Wanderson Alves da Costa, com consciência e vontade, por palavras, prevalecendo das relações domésticas, familiares e de coabitação, ameaçou sua companheira Doracy Alves da Silva de causar-lhe mal injusto e grave.

1.4. Do Crime de Ameaça contra Renato Oliveira Rezende

Evola-se do inquérito policial que, ainda no dia 22 de dezembro de 2024, na Rua Jerônimo Samita Neto, Alto Araguaia-MT, o denunciado Wanderson Alves da Costa, com consciência e vontade, por palavras, ameaçou o Policial Militar Renato Oliveira Rezende de causarlhe mal injusto e grave.

1.5. Do Crime de Resistência

Extrai-se ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados, o denunciado Wanderson Alves da Costa, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, opôs-se à execução de sua prisão, mediante violência aos policiais militares, funcionários competentes para executá-lo

1.6. Do Crime de Dano Qualificado

Consta ainda do inquérito policial que, ainda no dia 22 de dezembro de 2024, no Município de Alto Araguaia-MT, o denunciado Wanderson Alves da Costa, com consciência e vontade, danificou/deteriorou coisa alheia (componente de uma viatura da Polícia Militar - Renault Duster Placas RRN-4H27), pertencente ao Estado de Mato Grosso.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se dos autos que o denunciado Wanderson Alves da Costa e Islaine Olina da Silva convivem maritalmente há cerca de 02 (dois) anos, sendo o relacionamento marcado por reiterados episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nessa toada, evola-se que, na data dos fatos, o denunciado chegou na residência em que habitavam e desferiu um tapa no rosto da vítima Islaine Olina da Silva. Após, Wanderson Alves da Costa empurrou Islaine, oportunidade em que a ofendida caiu ao solo, vindo a sofrer lesões no joelho.

Nesse ínterim, com vistas a cessar as agressões, a Sra. Doracy Alves da Silva (genitora de Wanderson) aproximou-se do casal, momento em que o increpado desferiu um soco no rosto da genitora, ocasião que atingiu o olho direito e causou lesões.

Em sequência, Wanderson Alves da Costa aproximou-se novamente da vítima Islaine Olina da Silva e desferiu-lhe socos no rosto. Além disso, o increpado passou a torcer os dedos da mão da vítima.

Infere-se ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local mencionados, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Islaine Olina da Silva, dizendo que iria lhe matar. Desta feita, a ofendida Islaine Olina da Silva acionou a Polícia Militar.

Nessa toada, uma equipe da Polícia Militar saiu em diligências, oportunidade em que logrou êxito em localizar Wanderson Alves da Costa. Ao dar voz de prisão, o increpado resistiu à execução do ato, instante em que foram efetuados disparos de munição não letal, com vistas a cessar a investidura do denunciado.

Nesse ínterim, o denunciado Wanderson Alves da Costa passou a ameaçar o Policial Militar Renato Oliveira Rezende, com os seguintes dizeres: “Renato né seu nome, eu vou te matar”.

Infere-se ademais que, ao ser colocado no compartimento apropriado da viatura policial (Renault Duster Placas RRN-4H27), o indigitado passou a desferir golpes contra o veículo, fato que causou danos ao patrimônio público.

Como resultado das agressões, Islaine Olina da Silva ficou com escoriações no joelho e na boca (páginas 56/57), enquanto Doracy Alves da Silva sofreu lesões no olho direito. (...).

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal, sob as teses de ausência de provas, ou de forma subsidiária, ocorrência de agressões recíprocas. Alternativamente, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Depois de devida análise acurada dos autos, verifica-se as razões recursais não merecem acolhimento.

1.

Da pretendida absolvição do crime de lesão corporal.

Inicialmente, no que tange á materialidade e autoria dos delitos, verifica-se que estão devidamente demonstradas nos autos, a partir do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 179808431), pelo registro de boletim de ocorrência (Id 179808437), autos de medida protetiva (Id 179809143),

e laudo de exame de corpo de delito das vítimas (Id 179809143, fls. 24/29), além dos depoimentos colhidos nos autos.

No que concerne à autoria, embora o apelante negue ter agredido as vítimas, e estas tenham se retratado em Juízo, os demais elementos probatórios convergem para a conclusão de que o acusado foi de fato, o responsável pelas lesões sofridas por sua companheira, Islaine Olina da Silva, e por sua mãe, Doracy Alves da Silva.

Na fase inquisitiva a vítima Islaine Olina da Silva (Id. 179809143 - Pág. 5/6):

(...). Declarou que, residente do endereço supramencionado, que convive maritalmente com WANDERSON ALVES DA COSTA, vulgo "tiririca", por cerca de dois anos, sendo que deste relacionamento não tem filho, mas informa que tem um casal de filhos gêmeos de ano um ano e nove meses de outro relacionamento; QUE, na data de hoje 22/12/2024, por volta das 17h: 15min(MT), WANDERSON, chegou alterado na residência em que convivem, sendo a mesma residência dos pais de WANDERSON, onde WANDERSON se encontrava sob efeitos de drogas e álcool e
sem motivo algum foi em direção a declarante e desferiu um tapa em seu rosto do lado esquerdo, onde em seguida empurrou a declarante que veio a cair ao chão e lesionar o joelho esquerdo; QUE, nesse momento DORACY ALVES DA SILVA, mãe de WANDERSON interveio para cessar as agressões, momento em que WANDERSON desferiu um soco no rosto de sua mãe que veio a atingir o olho direito, sendo que novamente voltou a agredir a declarante onde desferiu mais soco no rosto da declarante, que atingiu a região da boca, causando lesões na parte interna dos lábios, onde após esse soco WANDERSON, torceu os dedos da mão esquerda da declarante, quase vindo a quebrá-los; QUE, informa que só pararam as agressões devido a polícia militar
que já teria sido comunicada pela própria declarante no momento em que WANDERSON chegou alterado, e WANDERSON, ao perceber que os policias estavam se aproximando da residência, correu para uma região de mata; QUE, informa que essa não foi a primeira vez que foi agredida por WANDERSON, onde o mesmo é muito violento e agressivo quando está sob efeito de drogas, onde informa que já foi agredida fisicamente por WANDERSON, mais de dez, contudo nunca teria o denunciado; QUE, informa que a genitora de WANDERSON, constantemente é agredida por ele; QUE, WANDERSON, antes de fugir da polícia militar, teria proferido ameaças de morte contra a declarante, onde salienta que essa não foi a primeira vez que ele profere ameaças de morte contra a declarante.

(Na fase inquisitiva a senhora Doracy Alves da Costa, (mãe) do recorrente), (Id. 281892923).

(...). Declarou que é residente do endereço supramencionado, que informa que é mãe WANDERSON ALVES DA COSTA, vulgo "tiririca"; QUE, na data de hoje 22/12/2024, por volta das 17h:15min(MT), seu filho WANDERSON, chegou alterado em sua residência local o qual, o mesmo reside com sua esposa ISLAINI OLINA DA SILVA, onde WANDERSON aparentava estar sob efeitos de drogas e álcool e

sem motivo algum WANDERSON foi em direção a ISLAINI e desferiu um tapa em seu rosto do lado esquerdo, onde em seguida empurrou a mesma que veio a cair ao chão e lesionar o joelho esquerdo; QUE, nesse momento a declarante interveio para cessar as agressões contra sua nora, momento em que WANDERSON desferiu um soco no rosto que era para atingir ISLAINI, porém acertou a declarante no olho direito; QUE, após agredir a

declarante, WANDERSON novamente agrediu ISLAINI desferindo mais soco em seu rosto e torcendo os dedos da mão esquerda da mesma; QUE, informa que só pararam as agressões devido a polícia militar chegar ao local
,
onde WANDERSON ao perceber que os policias estavam se aproximando da residência, correu para uma região de mata; QUE, perguntado para a declarante se sua nora ISLAINI já teria sido agredida por WANDERSON, RESPONDEU afirma que seu filho já teria agredido ISLAINI algumas vezes, sendo que teve uma ocasião em que a própria declarante teria denunciado para a polícia, porém sua nora não teve interesse em representar; QUE, perguntado para a declarante se sua nora ISLAINI já teria sido ameaçada por WANDERSON, RESPONDEU que não tem conhecimento que ele tenha proferido ameaças contra sua nora; QUE, perguntado para a declarante se já teria sido agredida ou ameaçada por WANDERSON, RESPONDEU negativamente às indagações.

Em Juízo, as vítimas alteraram a versão dos fatos, assim tentando amenizar as agressões praticadas. Em Juízo a vítima Islaine Olina da Silva, (Id.

172460695)
.

“(...). Declarou que é
convivente do réu, declarou que: “[...] saíram juntos e quando retornaram, discutiram; em um momento ele foi pra cima da depoente, então a mãe dele interveio e não houve agressão; acionaram a polícia porque ele estava embriagado e saiu pra rua com o filho menor de idade dele; em momento algum o acusado desferiu um soco contra a mãe; ainda está com Wanderson; o acusado estava sob efeito de bebida alcoólica; os ferimentos que apresentou no dia da ocorrência, se deram em razão de ter caído de bicicleta; o réu chegou embriagado em casa; não lhe empurrou ou deu tapa; pediu para revogar a medida protetiva e não tem medo do réu; não estava presente no momento da prisão, ele estava junto apenas do filho dele; [...]”

Em Juízo,
A genitora do recorrente,
Doracy Alves da Silva
, relatou que (Id. 172460695).

“[...] estava deitada na rede na área, dormindo; o réu começou a discutir com a esposa; foi até lá para ver o que estava acontecendo e viu a ofendida xingar o réu; ele se armou para dar um murro nela e a depoente entrou na frente e por isso foi atingida; foi atingida em seu olho; não viu o réu agredindo ou empurrando a vítima; o réu estava embriagado, havia acabado de chegar da rua; não presenciou o réu ameaçar Islaine; o réu é uma pessoa calma e trabalhadora, exceto quando ingere álcool; ele é dependente químico; [...]”

É certo que, em juízo, as vítimas alteraram suas versões, buscando atenuar a conduta do apelante. Contudo, tal retratação não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, conforme bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau. A propósito, mesmo em suas novas versões, ambas admitem a existência de uma discussão acalorada e que o apelante "foi pra cima" de Islaine, tendo Doracy intervindo para evitar agressões, momento em que foi atingida.

Cumpre destacar que o relato das testemunhas confirma a versão inicialmente trazida pelas vítimas. O policial militar Renato Oliveira Rezende afirmou que foram acionados pela mãe do réu, a qual informou que ele havia agredido a esposa e, quando ela interveio, também foi agredida. Complementou informando que o réu fugiu para o mato ao avistar a guarnição e, posteriormente, quando foi capturado, resistiu à prisão, sendo necessário o uso de arma de choque para contê-lo.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Reginaldo da Costa Fraga, que confirmou terem sido acionados por conta das agressões perpetradas pelo apelante contra sua companheira e dos danos que ele estava causando à residência.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando está em harmonia com os demais elementos de prova colhidos. Da mesma forma, a retratação judicial das ofendidas, principalmente no ambiente doméstico e familiar, deve ser vista com ressalvas, pois muitas vezes decorre da dependência econômica, emocional ou mesmo do temor em relação ao agressor.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Apesar da tentativa de retratação da vítima em juízo, a confirmação por prova técnica da ocorrência das agressões físicas, corroborada pelas demais provas existentes nos autos, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória. [...]". (TJ-MT, N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024).

Ademais, no caso concreto, a existência das lesões corporais é corroborada por laudos periciais que demonstram as ofensas à integridade física das vítimas, em consonância com o relato inicial acerca da dinâmica dos fatos.

Quanto à tese de agressões recíprocas, verifica-se que não há qualquer elemento probatório que a sustente. Ao contrário, os depoimentos colhidos apontam que as agressões partiram unilateralmente do apelante, não havendo qualquer comprovação de que a vítima Islaine tenha agredido o recorrente, ou que este tenha agido em legítima defesa.

Nessa perspectiva, para a configuração da legítima defesa, seria necessário demonstrar a existência de agressão injusta, atual ou iminente, o que não ocorreu no caso em tela. O simples fato de o casal ter discutido não autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude, mormente quando há lesões apenas em uma das partes.

Ainda que se considere, conforme mencionado pela defesa, que a lesão sofrida por Doracy tenha sido acidental, resultando da intervenção dela no momento em que o apelante tentava agredir Islaine, tal circunstância já foi devidamente considerada na sentença, que corretamente classificou a conduta como lesão corporal culposa.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou por ocorrência de agressões recíprocas, devendo ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

2
. Do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

No que concerne ao regime inicial para o cumprimento da pena, também não assiste razão ao apelante.

Conforme se depreende dos autos, o apelante é reincidente específico, possuindo condenação com trânsito em julgado registrada no PEP n. 0000302-37.2018.811.0092, em especial a oriunda dos autos n. 0001176-73.2020.811.0020, com trânsito em julgado em 24.01.2022.

O art. 33, §2º, "c", do Código Penal estabelece que "o condenado reincidente cumpre pena em regime fechado". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento de que "a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso", conforme Súmula nº 269: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

No caso em análise, o magistrado sentenciante fixou o regime semiaberto em razão da reincidência, o que está em consonância com a norma legal e com a jurisprudência pacífica sobre o tema.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ) (AgRg no HC n. 531.852/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2019). [...]" (STJ - AgRg no HC: 718952 SP 2022/0015856-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022). (Sic).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME INICIAL – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENCIA DO APELANTE - REGIME ABERTO OBSTADO - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência, justifica o regime inicial semiaberto, embora “tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão”
(STJ, AgRg no REsp 1838997/MS). “É imperiosa a manutenção do regime semiaberto estabelecido na sentença, porquanto não é admitido ao condenado reincidente, o regime aberto para o início do cumprimento de sua, [...] ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.” (TJMT, N.U 0004738-58.2018.8.11.0021)
(Grifos Acrescidos.TJ-MT 00146354220178110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021)

Desse modo, não há que se falar em fixação do regime aberto, como pretende o apelante, posto que a reincidência constitua óbice a tal benefício, nos termos da legislação vigente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Wanderson Alves da Costa, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025